Tribunal: TJMT
Processo: 0015300-67.2010.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015300-67.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), VALERIO MARTINS DOS SANTOS (APELADO), VALERIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 869.600.751-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA PELO MAGISTRADO
A QUO
– PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – DE 05 ANOS – ART. 206, § 5º, I, do CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão é de 5 anos, contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil,
contra sentença proferida nos autos Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
Valério Martins dos Santos
, em que se declarou prescrita a pretensão e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, uma vez que a ação de busca e apreensão engloba todas as parcelas vencidas e vincendas e, no caso, a última parcela contratual venceu em 21.07.2014, não ultrapassando o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões (Id 23133960 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, onde o magistrado
a quo
declarou prescrita a pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal disposto no art. 206, § 5º, I, do CC, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica na data do vencimento da última parcela, mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida. Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRECEDENTES.
NEGADO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que
o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que, no caso de mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1520483/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) (destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO”
(STJ - AREsp: 1132901 RS 2017/0167001-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. PRAZO QUINQUENAL
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos.
Precedentes. 3. Não há como acolher a tese recursal de que a dívida cobrada é ilíquida, a fim de aplicar a prescrição decenal, sem o reexame de aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.668.427/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/3/2018) (destaquei)

Com efeito, o prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão - o período de 5 (cinco) anos -, é contado a partir do vencimento da última parcela, conforme preceitua art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, de modo que, o vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, cuja a avença se trate de prestações periódicas, corresponde ao vencimento da última parcela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA –
BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA PELO JUIZ A QUO – CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5º, I, do CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ
-AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NORMAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.1- O prazo prescricional para a pretensão da ação de BUSCA e apreensão, é de 5 anos contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.2- A prescrição intercorrente se efetiva durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente para a perda da pretensão. Para que se reconheça a ocorrência prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada, ainda, a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito. Requisitos não preenchidos na hipótese.”
(N.U 0002080-65.2011.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Na hipótese dos autos, o termo inicial de contagem é a data de vencimento da última prestação, isto é, 21/07/2014 (Id 23129965 - Pág. 1).

Na hipótese dos autos,
não há falar em prescrição
, uma vez que a ação foi distribuída aos 17.11.2010 (Id 23130996 - Pág. 9), o despacho que ordenou a citação se deu aos 19.11.2010 (Id 23129966 - Pág. 3) e o vencimento da última parcela se deu aos 21.07.2014 (Id 23129965 - Pág. 1).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020